Tribunal: TJSP
Processo: 1031787-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA COVID-19 – Pedido da apelante de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, VI, do NCPC, diante dos efeitos e impactos gerados na economia mundial pelo novo coronavírus – Suspensão prevista no dispositivo legal em questão que se refere a eventos que impeçam o curso do processo – Advogado da ré que, na espécie, não teve qualquer

Ementa:
"PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA COVID-19 – Pedido da apelante de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, VI, do NCPC, diante dos efeitos e impactos gerados na economia mundial pelo novo coronavírus – Suspensão prevista no dispositivo legal em questão que se refere a eventos que impeçam o curso do processo – Advogado da ré que, na espécie, não teve qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou normalmente os autos digitais e, após a prolação da sentença, interpôs recurso de apelação tempestivamente – Pedido indeferido."

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Autora que contratou junto à ré transporte aéreo de Veneza para o Rio de Janeiro, com conexão em Lisboa – No Rio de Janeiro, a autora pegaria um voo da empresa aérea Latam, com destino a vitória – Cancelamento do voo de Lisboa para o Rio de Janeiro incontroverso – Realocação da autora para outro voo com partida no dia seguinte – Atraso de nove horas na chegada ao Rio de Janeiro – Comprovado nos autos que a autora, em razão do atraso/cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado, o que culminou com a perda do voo que sairia do Rio de Janeiro com destino a Vitória, que seria operado por outra companhia aérea, obrigando a autora a comprar nova passagem aérea para tal trecho – Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Existência de necessidade de manutenção na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ausência de prova de que a empresa aérea supriu as necessidades de seus passageiros durante a espera do embarque, não tendo fornecido alimentação e hospedagem – Falha na prestação de serviço pela ré – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, caracterizados – O simples fato de a empresa ré não ter prestado qualquer assistência material à autora durante a espera de nove horas para o embarque no voo para o qual fora realocada é suficiente para configurar o dano moral indenizável – Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa do lesado – Indenização reduzida para R$2.000,00, face às circunstâncias do caso – III- Devida, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que responsável pelo prejuízo sofrido pela autora, que foi obrigada a adquirir nova passagem aérea por ter perdido o voo originalmente contratado em decorrência do atraso/cancelamento ocasionado pela ré – IV- Sentença parcialmente reformada – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como o fato de a ré ter sido vencedora em parcela mínima de seu recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031787-26.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP, é apelada JANE LOPES DA SILVA DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferido
o pedido de suspensão do processo, deram parcial provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37318
APEL.No: 1031787-26.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
APDA. : JANE LOPES DA SILVA DE ALMEIDA
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE BUCCI
“PRELIMINAR
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM
RAZÃO DA COVID-19 Pedido da apelante de suspensão
do processo, com fundamento no art. 313, VI, do NCPC,
diante dos efeitos e impactos gerados na economia mundial
pelo novo coronavírus Suspensão prevista no dispositivo
legal em questão que se refere a eventos que impeçam o
curso do processo Advogado da ré que, na espécie, não
teve qualquer intercorrência de ordem processual, pois
acessou normalmente os autos digitais e, após a prolação da
sentença, interpôs recurso de apelação tempestivamente
Pedido indeferido.”
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO

ASSISTÊNCIA MATERIAL
DANOS MORAIS

DANOS MATERIAIS
I- Sentença de procedência

Apelo da ré II- Autora que contratou junto à ré transporte
aéreo de Veneza para o Rio de Janeiro, com conexão em
Lisboa No Rio de Janeiro, a autora pegaria um voo da
empresa aérea Latam, com destino a vitória Cancelamento
do voo de Lisboa para o Rio de Janeiro incontroverso
Realocação da autora para outro voo com partida no dia
seguinte
Atraso de nove horas na chegada ao Rio de
Janeiro Comprovado nos autos que a autora, em razão do
atraso/cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu
destino em hora previamente ajustada em face de contrato
de adesão e de resultado, o que culminou com a perda do
voo que sairia do Rio de Janeiro com destino a Vitória, que
seria operado por outra companhia aérea, obrigando a autora
a comprar nova passagem aérea para tal trecho

Companhia aérea que responde objetivamente pelas
consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se
ao caso as disposições do CDC Existência de necessidade
de manutenção na aeronave que configura fato que se insere
no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de
fortuito externo Cumpre à transportadora, ademais, nos
casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar
toda a assistência material necessária aos seus passageiros
Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141
da ANAC
Ausência de prova de que a empresa aérea
supriu as necessidades de seus passageiros durante a espera
do
embarque,
não
tendo
fornecido
alimentação
e
hospedagem Falha na prestação de serviço pela ré Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
3
específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral
possa ser presumido em decorrência da demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso do voo para configuração dos danos morais

Necessária
a
prova,
pelo
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial sofrida
Precedente do Colendo STJ

Danos morais, na hipótese, caracterizados O simples fato
de a empresa ré não ter prestado qualquer assistência
material à autora durante a espera de nove horas para o
embarque no voo para o qual fora realocada é suficiente
para configurar o dano moral indenizável
Indenização
devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o
abalo
emocional
experimentado,
sem
importar
em
enriquecimento sem causa do lesado Indenização reduzida
para R$2.000,00, face às circunstâncias do caso
III-
Devida, ainda, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, uma vez que responsável
pelo prejuízo sofrido pela autora, que foi obrigada a adquirir
nova passagem aérea por ter perdido o voo originalmente
contratado
em
decorrência
do
atraso/cancelamento
ocasionado pela ré IV- Sentença parcialmente reformada
Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, bem como o fato de a ré ter sido vencedora em
parcela mínima de seu recurso, com base no art. 85, §11, do
NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da condenação - Apelo parcialmente provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de indenização.
Pugna, preliminarmente, pela suspensão do
processo pelo período de 120 dias, por motivo de força
maior, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, nos
termos do art. 313, inciso VI, do NCPC. No mérito, alega
que o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas
técnicos operacionais apresentados na aeronave. Aduz que
não houve má prestação dos serviços que desse ensejo ao
dever de indenizar. Afirma que prestou toda assistência
necessária
à
autora,
realocando-a
no
próximo
voo
disponível. Alega ser aplicável ao caso a Convenção de
Montreal. Sustenta que os danos morais não restaram
caracterizados, sendo indevida qualquer indenização. Aduz
que o valor da indenização é excessivo. Pugna pelo
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização
por danos materiais. Requer o total provimento do
recurso,
para
reformar
a
r. sentença, julgando-se
improcedente a ação, ou, caso assim não se entenda, para
reduzir o quantum indenizatório (fls. 147/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Contrarrazões da autora às fls. 190/204,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
A priori, fica indeferido o pedido de
suspensão do processo, com fundamento no artigo 313,
inciso VI, do NCPC, diante dos efeitos e impactos gerados
na economia mundial pelo novo coronavírus.
Assim leciona Cassio Scarpinella Bueno, em
sua obra “Manual de Direito Processual Civil”:
“a força maior a que se refere o inciso VI
do art. 313 e que acarreta a suspensão do processo deve
ser entendida como todo aquele evento ou acontecimento
não previsível que possa comprometer o desenvolvimento do
processo ou a prática de algum ato processual. É a greve
marcada sem prévio aviso, a manifestação que impede a
chegada ao fórum porque interditada a região em que ele
funciona, o incêndio, a inundação e etc. Em todos estes
casos, caberá ao magistrado, de ofício ou a requerimento,
reconhecer a ocorrência do fato e, consoante o caso,
admitir a suspensão do processo, decidindo, inclusive,
sobre a necessidade de renovação de prazos ou a
tempestividade
dos
atos
processuais que não
foram
praticados naquele período”.
Dessa forma, a suspensão prevista no
dispositivo legal em questão se refere a eventos que
impeçam o curso do processo, e não a alegados problemas
de ordem administrativa e até financeira da parte; no
caso concreto, o advogado da ré, ora apelante, não teve
qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou
normalmente os autos digitais e, após a prolação da
sentença, interpôs recurso de apelação tempestivamente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio
TJSP:
“TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo
internacional. Ação de indenização por danos morais.
Sentença
de
procedência
fixando
a
indenização
em
R$4.000,00 para cada coautora. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Pleito de suspensão do feito
formulado em contrarrazões em razão das dificuldades
geradas
pela
pandemia
da
COVID-19.
Impertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Inexistência de evento ou acontecimento não previsível
que tenha comprometido o desenvolvimento do processo ou a
prática de algum ato processual pela parte ré. Atos
processuais
que
continuaram
sendo
realizados
virtualmente, não tendo existido qualquer prejuízo às
partes. Inaplicabilidade do artigo 313, VI, do CPC/15, ao
caso em exame. Inexistência de óbice ao prosseguimento
regular do feito. Pedido de suspensão do processo
indeferido.
Insurgência
em
relação
ao
quantum
indenizatório. Cancelamento de voo que acarretou atraso
de 24h para a chegada ao destino. Ausência de assistência
material pela companhia aérea. Valor da indenização por
danos
morais
que
não
comporta
majoração,
sendo
suficiente, 'in casu', para cumprir suas finalidades
reparatória e punitiva. Observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do
caso. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Incabível a majoração de honorários, prevista pelo §11 do
art. 85 do CPC, tendo em vista o não provimento do
recurso da parte autora e a condenação, na origem, apenas
da parte ré. Recurso não provido.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1029075-63.2020.8.26.0100; Rel. Walter Barone; julgado em
07/10/2020).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Transporte
nacional de passageiros - Ação regressiva - Sub-rogação
da seguradora nos direitos do passageiro de ser reembolsado pela transportadora
aérea - Pleito de
suspensão do processo decorrente de motivo de força maior
pelas dificuldades na economia mundial geradas pela
pandemia COVID-19 - Embora não se olvide dos nefastos
efeitos impingidos ao segmento do transporte aéreo, no
âmbito
processual
não
se
aquilata
obstáculos
de
processamento - Hipótese do NCPC, art. 313, VI, não
caracterizada - Suspensão do processo, pelo menos nesta
instância,
que
segue
indeferida

(...)
Embargos
declaratórios rejeitados na parte conhecida, e suspensão
processual indeferida.” (TJSP; 37a Câmara de Direito
Privado;
Embargos
de
Declaração
no
1049316-
95.2019.8.26.0002; Rel. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; julgado em 16/07/2020).
No mais, trata-se de ação de indenização,
movida por Jane Lopes da Silva de Almeida em face de TAP
Transportes Aéreos Portugueses.
Segundo
consta
dos
autos,
a
autora
celebrou com a empresa ré contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
6
serviços
de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização do itinerário Veneza
Rio de Janeiro, com
conexão em Lisboa, com saída do voo no dia 06/01/2020, às
11h40, e previsão de chegada ao destino final às 06h10 do
dia 07/01/2020 (fls. 20).
No Rio de Janeiro, a autora pegaria um voo
da empresa aérea Latam, com destino a Vitória, o qual
sairia às 12h35, do dia 07/01/2020, e chegaria ao destino
às 13h40 do mesmo dia (fls. 21).
O primeiro trecho da viagem (Veneza

Lisboa) transcorreu normalmente. Porém, ao chegar em
Lisboa, a autora foi informada de que o voo com destino
ao Rio de Janeiro havia sido cancelado.
Em razão do cancelamento, a autora foi
realocada para outro voo, com partida no dia 07/01/2020,
às 08h54 (fls. 123).
Assim, a autora somente chegou ao Rio de
Janeiro às 15h13, do dia 07/01/2020, ou seja, 09 horas
após o inicialmente programado (fls. 22).
Em razão desse atraso, a autora perdeu o
voo com destino a Vitória, que havia adquirido junto à
companhia aérea Latam.
De tal sorte, a autora foi obrigada a
adquirir nova passagem aérea para Vitória, pelo valor de
R$795,19, lá chegando somente às 09h30, do dia 08/01/2020
(fls. 24/25).
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pugnando pela condenação da empresa ré
ao
pagamento
de
indenização
por
danos
materiais
(R$795,19) e morais.
Em contestação, a empresa ré sustenta que
o atraso/cancelamento do voo ocorreu em razão de problema
técnico operacional da aeronave e que prestou toda
assistência material necessária à autora, realocando-a no
próximo voo disponível.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a empresa ré a pagar à autora o
montante de R$795,19, a título de indenização por danos
materiais, e, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$12.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
7
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do
patrono da autora, arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se a empresa
ré.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que a autora
era passageira da ré (fls. 20), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já
decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se
a suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base
na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).
Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
8
de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do
julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime da repercussão
geral, segundo a qual “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”, uma vez que
referida
limitação,
com
base
em
convenções
internacionais, aplica-se apenas à indenização por dano
material decorrente de extravio de bagagem, que não é o
caso dos autos.
Na espécie, restou comprovado, até porque
a
matéria
se
tornou
incontroversa
nos
autos,
especialmente diante do reconhecimento da ocorrência dos
fatos pela ré, que a autora, em face do
atraso/cancelamento do voo, deixou de chegar ao destino
em hora previamente ajustada em face de contrato de
adesão e de resultado, o que culminou com a perda de um
voo que sairia do Rio de Janeiro com destino a Vitória,
que seria operado por outra companhia aérea, obrigando a
apelada a comprar nova passagem aérea para tal trecho.
Alega
a
ré,
apenas,
que
o
atraso/cancelamento do voo ocorreu em virtude de problema
técnico operacional da aeronave e que prestou toda
assistência material necessária à autora, realocando-a no
próximo voo disponível.
A necessidade de manutenção na aeronave,
contudo, é fato que se insere no risco da atividade da
ré, não constituindo hipótese de fortuito externo.
Incumbiria
à
transportadora
ré
a
realização de manutenções periódicas e preventivas nas
aeronaves. Assim, os fatos alegados, genericamente, em
sede
de
contestação,
constituem
fortuito
interno,
intimamente relacionado à atividade e decorrente do risco
do negócio desempenhado pela ré.
Sobre o tema, veja-se entendimento do
Colendo STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO.
RISCO DA ATIVIDADE. (...) 1. A ocorrência de problemas
técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
9
de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito
interno),
não
sendo
possível,
pois,
afastar
a
responsabilidade da empresa de aviação (...) 3. Agravo
regimental desprovido por novos fundamentos.” (STJ; 4a
Turma; AgRg no Ag no 1310356/RJ; Rel. Ministro João
Otávio de Noronha; julgado em 14/04/2011).
Ainda, reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da
ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, assim como de preterição de passageiro, também
assegura
ao
passageiro
direito
de
receber
do
transportador a devida assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:
“Art.
14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades
de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a
internet ou outros;
II

superior
a
2
(duas)
horas:
alimentação adequada;
III

superior
a
4
(quatro)
horas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
10
acomodação
em
local
adequado,
traslado
e,
quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do
CC e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na hipótese, entretanto, evidencia-se a
desídia no tratamento dispensado pela transportadora aos
passageiros.
Embora a ré tenha realocado a autora em
voo para o dia seguinte, inexiste nos autos qualquer
prova no sentido de que a empresa aérea supriu as
necessidades de seus passageiros durante a espera de 09
horas para o novo embarque. Não comprovou a ré ter
fornecido alimentação adequada e hospedagem à autora, que
teve que pernoitar em Lisboa, aguardando o embarque que
somente ocorreria no dia seguinte.
Deste modo, como a ré não forneceu serviço
de modo adequado e eficiente, prestou serviço defeituoso
e, por isso, objetivamente deve responder pelos danos
dele decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude da falha na prestação de seus
serviços.
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
11
Neste sentido, entendimento do Colendo
STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve
ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que
tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
12
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no
1584465/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi; julgado em
13/11/2018).
E, na hipótese dos autos, inegáveis os
danos morais sofridos pela autora.
O simples fato de a empresa ré não ter
prestado qualquer assistência material
à autora durante
a espera de 09 horas para o embarque no voo para o qual
fora realocada é suficiente para configurar o dano moral
indenizável. Além disso, em razão do atraso/cancelamento
do voo, a autora perdeu voo que sairia do Rio de Janeiro
com destino a Vitória, que seria operado por outra
companhia aérea, obrigando a apelada a comprar nova
passagem aérea para tal trecho.
Na espécie, pela evidência dos fatos, são
notórios
o
cansaço
exagerado,
aborrecimentos
e
constrangimentos por que passou a autora em decorrência
do atraso/cancelamento do voo, sem a prestação de
qualquer assistência material pela ré.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se
tratar de pleito de indenização por danos morais - Atraso
demasiado
-
Comprovação
de
assistência
deficiente
prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização
devida Manutenção do montante indenizatório - Recurso
não provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1058898-87.2017.8.26.0100; Rel. Mario
de Oliveira; julgado em 21/03/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional de
passageiros. Atraso no voo decorrente de mau tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
13
Ausência de suporte aos passageiros por parte da empresa
aérea. Pretensão à indenização por danos morais. ADMISSIBILIDADE: Dever de proporcionar assistência
necessária aos passageiros em virtude do contratempo. A
empresa aérea não produziu qualquer prova de que prestou
a devida assistência aos seus passageiros. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Cabimento de indenização
pelos danos morais sofridos. Sentença de improcedência
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0006408-41.2012.8.26.0566; Rel. Israel Góes dos Anjos;
julgado em 04/06/2013).
“Indenizatória

Danos
morais

Transporte
aéreo

Atraso de voo por questões meteorológicas, ocasionando o
desvio da rota para
aeroporto alternativo
(...) Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor - Falta de assistência material aos
passageiros, prevista no art. 714 do CC e art. 14 da
Resolução 141/2010 da ANAC
Falha na prestação de
serviços importando em responsabilidade objetiva da
companhia aérea (art. 14 do CDC)
Dever da prestadora
de serviço indenizar os passageiros pela falta de
assistência material e informação adequada - Dano moral
que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por força
do próprio fato lesivo - Valor do dano moral fixado em
atenção
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso negado.”
(TJSP; 13a
Câmara
de
Direito Privado; Apelação no
1022900-35.2014.8.26.0562;
Rel. Francisco
Giaquinto;
julgado em 25/06/2015).
Uma vez configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente
para amenizar o abalo emocional experimentado, sem
importar enriquecimento sem causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
No
caso
em
apreço,
a
quantia
de
R$12.000,00, fixada pela r. sentença, proferida em
23/06/2020, mostra-se, de fato, exorbitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
14
Assim, face às circunstâncias do caso
concreto acima descritas reduz-se o quantum indenizatório
para R$2.000,00, quantia que, ao ver da Turma Julgadora,
revela-se suficiente para reparar o dano causado à
autora.
No mais, devida a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que
responsável pelo prejuízo sofrido pela autora, que foi
obrigada a adquirir nova passagem aérea por ter perdido o
voo
originalmente
contratado
em
decorrência
do
atraso/cancelamento ocasionado pela ré.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Transporte aéreo internacional.
Cancelamento de voo em razão de falha mecânica que
ocasionou um atraso de nove horas e a perda de um voo que
seria operado por outra companhia aérea. Ausência de
assistência adequada da ré. Autor que suportou gastos com
alimentação e a compra de uma nova passagem aérea para
embarque em novo voo para concluir sua viagem. Sentença
que julgou procedentes os pedidos para condenar a
companhia aérea ré a pagar a quantia total de R$ 1.899,42
a título de dano material e R$ 9.000,00 em razão do
prejuízo moral. Apelo exclusivo da companhia aérea ré
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte.
Cancelamento de voo devido a falha mecânica. Fortuito
interno. Autor que sofreu um atraso de nove horas em um
voo internacional e sem receber a adequada assistência
material. Atraso que também ocasionou a perda de um voo
que seria operado por outra companhia aérea, além de um
compromisso
familiar.
Responsabilidade
da
companhia
aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte
dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os
riscos
inerentes
à
sua
atividade.
Dano
material.
Requerida que deve ressarcir a quantia gasta a título de
passagem aérea adquirida para conclusão da viagem. Gastos
com alimentação. Documento que não demostra a despesa
efetivamente suportada pelo autor. (...) Sucumbência
mínima do autor. Manutenção da condenação da ré ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários
recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas
para afastar a condenação da ré ao pagamento da quantia
de R$ 1.323,60 a título de gastos com alimentação.”
(TJSP; 20a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1005018-78.2020.8.26.0100; Rel. Roberto Maia; julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031787-26.2020.8.26.0100 -Voto no
15
13/10/2020).
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para reduzir o montante
da indenização por danos morais.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como
o fato de a ré ter sido vencedora em parcela mínima de
seu recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, indeferido o pedido de
suspensão do processo, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator